Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ATO COATOR ATRIBUÍDO AO JUÍZO DA COORPRE. CABIMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO CREDOR. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO PATRONO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DA QUANTIA. ORDEM ILEGAL. REPASSE AOS HERDEIROS COMPROVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios que determinou ao impetrante o depósito do valor levantado nos autos do precatório, considerando que o patrono do credor promoveu o levantamento da quantia após o óbito da parte. 1.1. O escritório de advocacia impetrante requer a suspensão do ato coator sob o argumento de que somente teve conhecimento do óbito após o levantamento dos valores, por ocasião do contato feito para fins de obtenção dos dados bancários para sua transferência, tendo repassado a quantia devida aos herdeiros necessários do credor falecido na proporção devida, pelo que aponta ser ilegal e abusiva a determinação de deposito de valores.
2. Inicialmente, cabe registrar que as atribuições do Juízo da COORPRE se revelam eminentemente administrativas quando atuam no processamento de precatórios, pois exercidas em delegação da competência administrativa da Presidência deste Tribunal de Justiça, na forma da Sumula 311 do STJ. 2.1. Portanto, “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (Súmula 510 do STF).
3. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
4. O presente mandamus objetiva afastar a ordem emanada pelo Juízo da COORPRE que intimou o impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, depositar a quantia de R$ 48.725,32, considerando que o patrono do credor promoveu o levantamento da quantia após o óbito da parte.
5. Ao que consta dos autos, a despeito de o impetrante promover o levantamento dos alvarás após o óbito do credor, a justificativa de que somente teve conhecimento do fato ao entrar em contato para transferir a quantia se revela em fundamento idôneo e relevante. 5.1. No caso, o escritório de advocacia impetrante logrou demonstrar que repassou a quantia devida aos herdeiros necessários do credor falecido, tendo observada a quota parte respectiva, conforme demonstram os comprovantes de transferência bancária e recibo subscrito pelos próprios herdeiros. 5.2. Nesse passo, considerando o efetivo repasse do valor do crédito aos herdeiros do falecido credor, aliada à ausência de má-fé do patrono que levantou a quantia, ressalta evidente o direito líquido e certo do impetrante, sendo indevida a manutenção da determinação de depósito da quantia da qual o impetrante já não possui o domínio.
6. Por fim, cabe acrescentar que eventual inconsistência no recolhimento do tributo de transmissão devido dever ser devidamente apontado e apurado mediante os princípios do contraditório e devido processo legal, seja nos autos de origem ou em demanda específica, sendo certo as questões de natureza jurisdicional, notadamente às regras sucessórias, não se encontram dentre as competências do Juízo da COORPRE. 6.1. Precedente: “O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentes de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem decididas pelo Juízo da Execução, salvo mero erro material verificável de plano, assim como questões que versem sobre o crédito objeto do precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito - exatamente o caso dos autos -, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verbas, nos exatos termos do disposto no art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 deste eg. Tribunal, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017, bem como o disposto no art. 3o, III e IV da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça.” (07472250820208070000, Relator: Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, DJE: 11/3/2021) .
7. Parecer do Ministério Público pela concessão da ordem impetrada.
8. Segurança concedida para, confirmando a liminar, anular o ato coator que, nos autos do precatório no 0009112-94.2018.8.07.0000, determinou o depósito do valor levantado nos autos do precatório.
8. Segurança concedida.